Tribunal: TJDFT
Processo: 0024071-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024071-75.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DENILZA CONTAEFFER AUSTIN, JOAO DIVINO DA SILVA, MARCOS VINICIUS CAMPOS CAVALCANTE, MARCUS GLAY NUNES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021-em relação ao (à) (s) credor(a) (es): MARCOS VINICIUS CAMPOS CAVALCANTE (ID 25468845). 2. Cumprir a decisão de ID 20602590. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac